Tribunal: STF
Processo: HC 71753
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE
PRONUNCIA. CUSTODIA JUSTIFICADA: INOCORRENCIA DE BONS ANTECEDENTES E
GARANTIA DE SEGURANÇA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
           O ART. 408, PAR. 2., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEIXA AO
JULGADOR A FACULDADE DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, NA OCORRENCIA DE
PRIMARIEDADE E DE BONS ANTECEDENTES DO RÉU.
           NO CASO, A DECISÃO DA PRONUNCIA CONCLUI PELA MANUTENÇÃO DA
CUSTODIA, TRATANDO-SE DE RÉU QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE BONS
ANTECEDENTES, ALÉM DE HAVER INTIMADO A VÍTIMA E AS TESTEMUNHAS.
           A ALEGAÇÃO DO PACIENTE CONCERNENTE A SUA MENORIDADE
RELATIVA -- QUE NEM SEQUER FICARA PROVADA -- E A CIRCUNSTANCIA
APONTADA DE A VÍTIMA TE-LO VISITADO NA PRISÃO, NÃO SÃO MOTIVOS
SUFICIENTES PARA ILIDIR A CUSTODIA JUSTIFICADA.
           HABEAS CORPUS DENEGADO.